Tribunal: TJES
Processo: 0038992-47.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Execução Contratual; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso do ente federativo e deu provimento à apelação de Daniela de Alcântara Lima, reformando o valor da condenação na lide reconvencional com base na média das quantias apuradas em perícia. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta inconclusividade da perícia sobre o valor do aluguel ao tempo da ocupação e à presunção de legitimidade dos laudos de avaliação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto aos argumentos apresentados pelo embargante; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado examinou a matéria, apreciando com exatidão todas as questões postas, sendo suficientes as razões de decisões tomadas para afastar a pretensão do embargante.

5)
O inconformismo com a valorização da prova e a interpretação jurídica do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo vedada a utilização de embargos como sucedâneo recursal.

6)
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2) O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

3) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento devem demonstrar a existência de um dos vínculos previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos quando ausente tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038992-47.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DANIELA DE ALCANTARA LIMA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso do ente federativo e deu provimento à apelação de Daniela de Alcântara Lima, reformando o valor da condenação na lide reconvencional com base na média das quantias apuradas em perícia. O embargante alega omissão no julgado quanto à suposta inconclusividade da perícia sobre o valor do aluguel ao tempo da ocupação e à presunção de legitimidade dos laudos de avaliação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto aos argumentos apresentados pelo embargante; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscutir o mérito da decisão

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado examinou a matéria, apreciando com exatidão todas as questões postas, sendo suficientes as razões de decisões tomadas para afastar a pretensão do embargante.

5)
O inconformismo com a valoração da prova e a interpretação jurídica do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo vedada a utilização de embargos como sucedâneo recursal.

6)
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2) O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

3) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento devem demonstrar a existência de um dos vínculos previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos quando ausente tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, cujo voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante. É de se conferir:

[...] Conforme relatado, cuidam-se de remessa necessária e de recursos de "apelação cível" interpostos por cada uma das partes em face da r. sentença de fls. 1.242/1.243, proferida pelo MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos do “procedimento comum” promovido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de DANIELA DE ALCANTARA LIMA. O feito visava “(...) cumprimento de obrigação de não-fazer consistente no ato de tolerar que o Estado permaneça provisoriamente no imóvel descrito nesta exordial, mantidos os termos do contrato de locação n.º 034/2009, inclusive quanto ao valor do aluguel, pelo tempo necessário ao encerramento do processo de compra n.º 46027327 e das reformas imprescindíveis para a utilização do imóvel como nova sede da Delegacia Especializada em combate aos Crimes contra o Patrimônio de Vitória." Ademais, foi formulada reconvenção na qual se pleiteou a rescisão do contrato de locação, em razão da mora do reconvindo, cuja soma alcançava a importância de R$ 24.892,90, pugnando, ao final, pela decretação do despejo, assim como pela condenação do ESTADO ao pagamento dos alugueres devidos.

Dita sentença extinguiu a lide principal sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, ante a perda superveniente do objeto, condenando o ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Quanto à reconvenção, resultou em julgamento com fulcro no art. 487, I do CPC, declarando-se o direito da reconvinte em reajustar o contrato anualmente a partir de seu primeiro aniversário, pelo INPC, e a cobrar as diferenças eventualmente apuradas, estas acrescida de correção correção monetária pelo IPCA a partir do 5º útil de cada mês devido, e juros de mora, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação do ESTADO na reconvenção. O ESTADO foi condenado, também, ao pagamento da multa financeira prevista no contrato, acrescida de correção monetária pelo IPCA, sobre o valor de cada locativo pago em atraso. Por fim, condenou-se o ESTADO ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais adiantadas pela reconvinte, assim como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 1.245/1.250, sustenta o ESTADO, em suma, que a sentença mereceria reforma, argumentando que o caso não seria de perda do objeto, bem como que houve sucumbência recíproca, vez que o despejo não foi acatado, devendo-se distribuir o ônus com base na causalidade.

Já na apelação de DANIELA, em fls. 1.251/1.265, argumenta-se que o contrato foi pactuado por prazo improrrogável de 12 meses e, ultrapassado o prazo, a permanência do Estado só seria possível mediante novo contrato, razão pela qual o valor devido após o prazo contratual seria o valor de mercado. Aduz-se que prova pericial nas fls. 1134/1217 apurou que o valor de mercado para o aluguel daquele imóvel era de R$ 32.175,50 a R$ 34.300,00. Assim, entende que a sentença deve ser reformada para ser considerado devido o valor com base na prova produzida nos autos, não com base na mera correção do valor contratual anterior.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando a tese da apelação adversa pontualmente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso do Estado não merece ser provido, enquanto o da ré/reconvinte deve ser acolhido, como passo a expor.

Em análise da apelação do ESTADO, versa sobre a sentença da lide principal, vertendo-se a irresignação sobre a perda do objeto e sobre a sucumbência imposta autor.

Apesar da relevante argumentação do ente público, entendo que foi acertada a conclusão da julgadora em primeiro grau, que extinguiu o pedido principal pela perda do objeto, vez que o então autor visava permanecer provisoriamente no imóvel descrito nesta exordial, sendo mantidos os termos do contrato de locação n.º 034/2009.

De certo que o interesse autoral se esvaziou, supervenientemente à lide, com a desocupação do bem em 23/03/2013.

Assim, inexistindo sucumbência, a condenação da lide principal foi balizada pela causalidade, concluindo acertadamente a sentença pela condenação do ora autor, eis que a sua permanência no local após o fim do contrato de locação não pode ser imputada à ré, ora locadora.

Outro não é o entendimento adotado por esta E. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 85, § 10, DO CPC/2015 – OBRA REGULARIZADA NO CURSO DA AÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCASIONADO PELA PARTE REQUERIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA – VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Dispõe o § 10 do art. 85 do CPC/2015 que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, ou seja, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência que, por sua vez, é norteado pelo princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 2) É fato incontroverso que perdurava a irregularidade na obra, a descortinar a viabilidade desta ação, ao ser proposta no dia 30/07/2014, tendo os atos necessários à sua regularização sido praticados no decorrer da demanda, tanto que a sua conclusão na esfera administrativa e, via reflexa, a perda do objeto da ação, ocorreu somente em 2021, de acordo com a documentação acostada pela municipalidade. 3) A verba honorária deveria ter sido fixada mediante percentual a incidir sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), e não por equidade, o que deve ser ajustado, de ofício, nesta oportunidade, em que pese a ausência de efeito prático, por resultar na mesma quantia a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 4) Apelação cível conhecida e provida. (Data: 09/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0026383-56.2014.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

Ademais, o caso não comporta conclusão pela sucumbência recíproca sob o fundamento de que o despejo não foi decretado, seja porque a ação principal não se tratava de renovatória do contrato de locação, seja porque ao tempo da sentença o bem já havia sido desocupado há quase 10 anos.

Assim, em que pese a relevância da argumentação autoral, o recurso do Estado deve ser desprovido.

Quanto ao recurso da ora ré/reconvinte, versa sobre a sentença de lide reconvencional, notadamente diante de irresignação quanto aos valores da condenação do reconvindo.

Neste tocante, com razão a apelante, vez que, finda a locação, incabível a condenação com base nos valores do contrato anterior meramente atualizado.

Infirma tal conclusão a própria natureza do pedido do ESTADO na lide principal, de “tolerância”, a indicar a ausência de natureza locatícia.

Assim, evidente a falta de amparo legal para fixar o valor da condenação em tais parâmetros, vez que a administração pública precisa contratar formalmente.

Neste sentido, invocam-se precedentes do C. STJ e do E. TJ/ES, respectivamente, aptos a nortear tal entendimento:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. único, da Lei n. 8.666/93, a administração pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2. Se o poder público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da administração pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes, e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da Lei à celebração do instrumento, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93. 5. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.231.646; Proc. 2011/0012757-4; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO VERBAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é nulo o contrato verbal realizado com a Administração Pública. A nulidade, no entanto, não tem o condão de ilidir a indenização do particular pela execução do objeto do contrato, pois, se assim fosse possível, possibilitar-se-ia o enriquecimento sem causa do Poder Público [...] (TJES; APL 0002497- 53.2012.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 03/02/2015; DJES 11/02/2015).

Destaco que apesar da permanência do Estado no imóvel não ter se baseado em pedido de renovação da locação, mas mera tolerância de sua permanência, o critério do valor do aluguel para indenização da reconvinte se mostra como adequado.

É certo que o julgador, à luz do seu livre convencimento motivado, não está adstrito à conclusão pericial, havendo o poder-dever de valoração diante de todo o contexto probatório processual (arts. 371 e 479, do Código de Processo Civil). Todavia, eventual valoração da prova pelo magistrado que divirja da conclusão alcançada pelo expert não autoriza a imprestabilidade da prova técnica produzida, pois, do contrário, não haveria livre convencimento motivado.

No caso dos autos, todavia, não se vislumbra desconformidade no laudo pericial capaz de ensejar o afastamento das conclusões periciais. Aliás, tal não foi sequer aventado na sentença.

Neste tocante, a condenação tal qual fixada em sentença contraria a prova pericial técnica realizada nos autos, que apontou o valor de mercado do aluguel do bem como R$ 32.175,50 a R$ 34.300,00 (fls. 1134/1217), sendo por isso o caso de provimento do recurso para fixação da indenização com base na média destes valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação cível e, quanto ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao do autor e
DOU PROVIMENTO
ao da reconvinte para reformar o valor da condenação na lide reconvencional, que fixo como a média dos valores apurados em perícia.

Dou por
PREJUDICADA
a remessa necessária.

Majoro os honorários quanto ao recurso desprovido, relativamente à lide principal, em 2%. [...] (g.n.)

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.